Tribunal: STF
Processo: RE 83897
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE TAMBÉM SOBRE A MULTA FISCAL, E NÃO
SOMENTE SOBRE O TRIBUTO. REEXAME DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 82.616, 10.6.77). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
SUPERADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.